Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603898-50.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão julgador: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
27/10/2022
Número: 0603898-50.2022.6.16.0000

Classe: RECURSO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Roberto Aurichio Junior
Última distribuição : 07/10/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Representação nº 0603898-50.2022.6.16.0000, com pedido liminar, proposta por
Francisco Robson Vidal Sampaio contra Rosa Maria Jeronymo alegando que o Representante
tomou conhecimento de que a página "Rosa Maria-Deputada", hospedada na rede social
"TWIBBON"1 tem sido utilizada como perfil oficial da candidata, veiculando conteúdo de
propaganda eleitoral. Contudo, observa-se que não há registro desse perfil na Justiça Eleitora. A
referida página não registrada tem servido para divulgar a propaganda eleitoral da candidata, o que
é vedado pela legislação, à medida que essa prática somente é permitida nas páginas da candidata,
partido político ou coligação desde que tenham sido informadas em seu registro na Justiça
Eleitoral. (Requer: a) A concessão do pedido de liminar, inaudita altera pars, para ordenar à
Representada a imediata retirada do perfil), bem como para que o Facebook retire o conteúdo
indicado da página da candidata sob pena de fixação de multa diária, em caso de descumprimento,
em valor a ser arbitrado por este MM. Juízo, nos termos do art. 497 do CPC; b) a citação da
Representada para apresentar defesa no prazo legal de 48 horas, sob pena revelia. c) ao final, seja
a presente representação julgada Procedente, para que seja aplicada multa, prevista no art. 57-B,
§5º da Lei 9.504/97, à representada).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROSA MARIA JERONYMO LIMA (RECORRENTE)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
FRANCISCO ROBSON VIDAL SAMPAIO (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

43225
566
26/10/2022 20:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.480

RECURSO NA REPRESENTAÇÃO 0603898-50.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RECORRENTE: ROSA MARIA JERONYMO LIMA
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
RECORRIDO: FRANCISCO ROBSON VIDAL SAMPAIO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR0057707
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E L E I Ç Õ E S
2 0 2 2 .
R E C U R S O .
REPRESENTAÇÃO. ART. 57-B DA LEI N.
9.5047/97. ENDEREÇO ELETRÔNICO
N Ã O C O M U N I C A D O À J U S T I Ç A
E L E I T O R A L . I R R E G U L A R I D A D E .
CONFIGURAÇÃO. REMOÇÃO IMEDIATA.
I R R E L E V Â N C I A . C O N D E N A Ç Ã O
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. É obrigatória a comunicação de
endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral,
relativos a sítios, blogs e redes sociais
de candidatos, partidos e coligações, o
que deve ser providenciado antes da sua
utilização para fins de propaganda
eleitoral, conforme previsto no § 1º do
art. 57-B da Lei nº 9.504/97; o
descumprimento de tal obrigação sujeita
o infrator à multa prevista no § 5º do
Num. 43225566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 26/10/2022 20:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102620020547200000042188989
Número do documento: 22102620020547200000042188989

mesmo artigo.

2. O cumprimento da ordem de remoção
da propaganda eleitoral não retira o
caráter ilícito da conduta e tampouco
afasta a incidência da multa legalmente
prevista.

3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/10/2022

RELATOR(A) ROBERTO AURICHIO JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto por ROSA MARIA JERONYMO em face a
sentença de id. 43182798, que julgou procedente a Representação ajuizada por
FRANCISCO ROBSON VIDAL SAMPAIO, por infração ao art. 57-B da Lei nº 9.504/97,
consistente na divulgação de propaganda eleitoral no endereço eletrônico do
T W I B B O N , h t t p s : / / t w i b b o n . c o m / s u p p o r t / r o s a - m a r i a -
d e p u t a d a ? f b c l i d = I w A R 2 U W J Y n j m Q e O G q 6 x 4 d b N p _ b I N R J d L K k -
hjn8yQPyAxpDXNqwJlkkqn6T0A, sem prévia informação do endereço eletrônico à Justiça
Eleitoral.

A recorrente alega, em síntese, que não se pode considerar o Twibbon como
uma rede social, mas sim como uma plataforma acessória que disponibiliza filtros e
efeitos para as postagens de Facebook e Twitter, não sendo obrigatória a informação do
seu endereço à Justiça Eleitoral. Requer o provimento do recurso para que seja julgada
improcedente a representação. (id. 43184949)

O recorrido alega, em síntese, que o Twibbon é uma plataforma equiparável
às redes sociais, por meio da qual candidatos podem veicular conteúdos visando a
promoção de suas candidaturas, razão pela qual se faz necessária a comunicação de seu
endereço à Justiça Eleitoral, sob pena de violação ao art. 57-B da Lei nº 9.504/97. Requer
o não provimento do recurso e a manutenção da Sentença.
Num. 43225566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 26/10/2022 20:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102620020547200000042188989
Número do documento: 22102620020547200000042188989

É o breve relatório.

VOTO

II.1. - Da Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da Sentença foi publicada no
mural eletrônico em 05/10/2022 (ID 43183673) e as razões foram protocoladas em
06/10/2022 (ID 43184949).

Da mesma forma, o recorrido foi intimados para apresentar contrarrazões em
07/10/2022 (ID 43186631), e apresentou-as em 08/10/2022, (ID 43186631),
tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço
do recurso e das contrarrazões e passo, de plano, à sua análise.

II.2. Controvérsia

No caso, conforme já referido em sentença, a controvérsia cinge-se ao fato
de que o representado veiculou propaganda eleitoral na rede social "Twibbon", em
endereço que não fora previamente informado à Justiça Eleitoral, conforme demonstram
as imagens a seguir:

a) https://twibbon.com/support/rosa-maria-
deputada?fbclid=IwAR2UWJYnjmQeOGq6x4dbNp_bINRJdLKk-hjn8yQPyAxpDXNqwJlkkqn6T0A

Num. 43225566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 26/10/2022 20:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102620020547200000042188989
Número do documento: 22102620020547200000042188989

b) https://www.facebook.com/reel/2026741027715812/

Num. 43225566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 26/10/2022 20:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102620020547200000042188989
Número do documento: 22102620020547200000042188989

II.2 Legislação eleitoral e doutrina

Sobre a hipótese dos autos em exame, o art. 57-B da Lei 9.504/97 estabelece
que:

“Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide Lei nº 12.034,
de 2009)
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
internet estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou
editado por:
a) candidatos, partidos ou coligações; ou
Num. 43225566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 26/10/2022 20:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102620020547200000042188989
Número do documento: 22102620020547200000042188989

(...)
§1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo,
salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à
Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os
mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda
eleitoral.”
(...)
§ 5o A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído pela Lei nº
13.488, de 2017)

A regulamentação de tais dispositivos está presente Resolução TSE nº
23.610/2019, que dispõe sobre a propaganda eleitoral, utilização e geração do horário
gratuito e condutas ilícitas em campanha eleitoral, e que prevê:

"Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV):
I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em
provedor de aplicação de internet estabelecido no país;
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas
e aplicações de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de
mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado
por: (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações,
desde que não contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art.
34 desta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo,
salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à
Justiça Eleitoral impreterivelmente no RRC ou no DRAP, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em
uso antes do início da propaganda eleitoral, conforme disposto no art. 57-B, §
1º, da Lei no 9.504/1997. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário
responsável pelo conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento,
a pessoa beneficiária, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº
Num. 43225566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 26/10/2022 20:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102620020547200000042188989
Número do documento: 22102620020547200000042188989

9.504/1997, art. 57-B, § 5º)."

Logo, a comunicação dos endereços eletrônicos abrange todas as aplicações
mencionadas no art. 57-B supracitado, inclusive blogs e redes sociais. Nesse sentido:

“RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/97 - POSTAGENS EM
PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO - URL INFORMADA COM ERRO
MATERIAL - PRESENTE A COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os endereços eletrônicos constantes no art. 57-B, desde que não
pertençam a pessoas naturais (sítio do candidato, sítio do partido, blogs,
redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente, informados a esta Justiça
Especializada, se utilizados para disseminação de Propaganda Eleitoral.
Precedente T.R.E/PR.

2. A evidente falha de grafia constante na URL não autoriza a penalização do
candidato, restando cumprida a determinação do art. 57-B, da Lei nº
9.504/97.

3. Recurso conhecido e não provido.”

(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 06008476820206160075, Acórdão de
Relator(a) Des. Rogério De Assis, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 10/12/2020)

No mesmo sentido, Carlos Mário da Silva Velloso e Walber de Moura Agra
comentam que:

"A minirreforma eleitoral de 2017 (Lei n. 13.488, de 2017) estabeleceu, ainda,
que os endereços eletrônicos das aplicações de que trata o artigo 57-B,
ressalvando aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser
comunicados à Justiça Eleitoral. As páginas virtuais podem ser mantidas
durante todo o pleito eleitoral, inclusive com os mesmos endereços
eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral."
(Elementos de Direito Eleitoral. 7ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2020,
p. 309.)

Num. 43225566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 26/10/2022 20:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102620020547200000042188989
Número do documento: 22102620020547200000042188989

Estabelecidos esses parâmetros, passa-se ao exame das alegações
recursais.

II.3 Mérito

No caso, a recorrente fez propaganda eleitoral na rede social Twibbon sem
que o endereço desta fosse informado à Justiça Eleitoral.

Conforme se extrai da legislação supracitada, ao candidato é lícito realizar
propaganda eleitoral por meio de redes sociais e aplicações de internet
assemelhadas desde que não contratem disparos em massa de conteúdo e,
impreterivelmente, informe o seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral por ocasião do
requerimento de registro da candidatura.

Tendo ocorrido a veiculação de propaganda eleitoral em rede social antes
que a obrigação de informar seu endereço à Justiça Eleitoral fosse cumprida, configura-se
uma irregularidade que não pode ser suprida nem mesmo com a posterior exclusão do
conteúdo ou informação do endereço.

A recorrente reprisa a tese defensiva no sentido de que o "Twibbon" não é
uma rede social, mas sim uma extensão de redes sociais como Facebook e Twitter, razão
pela qual não haveria necessidade de informação de seu endereço à Justiça Eleitoral.

As razões recursais são construídas em torno desse argumento, elencando
características que uma rede social possuiria e que não se verificam no Twibbon.

Ao final, apresenta precedente que entende aplicável ao caso e no qual se
teria decidido pela ausência de irregularidade na utilização do Twibbon.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, verifica-se que a recorrente funda seu argumento em discussão
semântica acerca da expressão "rede social" e no porquê de o Twibbon não se encaixar
em tal categoria.

Ocorre que a legislação de regência não limita a exigir a comunicação de
endereços de "redes sociais", mas sim de "blogs, redes sociais, sítios de mensagens
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas". Assim, ainda que não se
considerasse o site em questão uma rtede social na acepção que lhe dá a recorrente,
inegavelmente estaria abarcado na expressão aplicação de internet assemelhada.

Ora, conforme referido na Sentença, o Twibbon é uma plataforma na qual se
pode criar uma campanha consistente em "microsite" no qual usuários podem apoiar sua
causa, marca ou organização de maneiras variadas. Assim, é uma rede na qual,
conquanto forneça a aplicação de "molduras personalizadas" para fotos de perfis no
Facebook ou Twitter, também pode ser considerada uma plataforma autônoma de
propaganda, na qual a candidata possuía um perfil ou "campanha" acessável por
Num. 43225566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 26/10/2022 20:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102620020547200000042188989
Número do documento: 22102620020547200000042188989

qualquer pessoa que desejasse apoiar sua candidatura.

A recorrente afirma que a plataforma não oferece interação e conexão entre
pessoas, razão pela qual não poderia ser considerada rede social.

Entretanto, utilizando os mesmos exemplos citados pela recorrente, das
campanhas dos candidatos à Presidente das República, verifica-se que nos respectivos
microsites é possível compartilhar a campanha por meio de Twitter e e-mail, discutir a
campanha em um fórum próprio, fazer download do conteúdo e verificar a atividade
recente de outros usuários. (<https://twibbon.com/support/lula-13-11> e
<https://twibbon.com/support/bolsonaro-capit%C3%A3o-do-povo-22>. Acesso em 13 de
outubro de 2022, 18:00).

Ou seja, verifica-se um mínimo de interação que a recorrente alega não
existir.

De outro lado, o argumento de que as referidas candidaturas não informaram
o endereço do Twibbon em seus registros pouco importa para a solução do presente
caso, uma vez que tal circunstância não configura autorização para que a recorrente
proceda de igual forma.

Quanto ao precedente citado, (TRE-MS - RE: 18537 Amambai - MS, Rel.:
Telma Valéria Da Silva Curiel Marcon, DJE 31/01/2017), sua aplicação ao presente caso
se dá de forma a contrariar a argumentação da recorrente, e não confirmá-la. Vejamos o
seguinte trecho:

"(...) tratando-se de site gratuito (www.twibbon .com) que disponibiliza
ferramenta com a qual é possível adicionar filtros em fotos de perfil de redes
sociais, publicar mensagens de apoio, utilizada em conjunto com redes
sociais, para quem quiser manifestar apoio a campanhas divulgadas nessas
redes sociais não desnatura a propaganda na internet por meio das redes
sociais por se amoldar ao inciso IV do art . 57-B da Lei n.º 9.504/1997.
(...)"

Ora, o referido precedente, em verdade, confirma a aplicabilidade do art. 57-
B, IV, da Lei nº 9.504/97 à plataforma em questão, assentando a regularidade de seu uso
em campanha eleitoral.

Aqui, em nenhum momento foi assentado que a utilização de tal plataforma
fosse irregular. Irregular é o fato de seu endereço não ter sido informado à Justiça
Eleitoral, seja ela considerada rede social ou aplicação assemelhada.

Nesse sentido, data venia impõe-se a manutenção da Sentença.

DISPOSITIVO

Num. 43225566 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 26/10/2022 20:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102620020547200000042188989
Número do documento: 22102620020547200000042188989

Em face do exposto, voto pelo conhecimento do recurso e no mérito seu
desprovimento, mantendo integralmente a Sentença que julgou procedente a
representação, com aplicação de multa fixada no mínimo legal de R$5.000,00 (cinco mil
reais) por infração ao art. 57-B da Lei nº 9.504/97, consistente na divulgação de
p r o p a g a n d a
e l e i t o r a l
n o
e n d e r e ç o
e l e t r ô n i c o
d o
T W I B B O N , h t t p s : / / t w i b b o n . c o m / s u p p o r t / r o s a - m a r i a -
d e p u t a d a ? f b c l i d = I w A R 2 U W J Y n j m Q e O G q 6 x 4 d b N p _ b I N R J d L K k -
hjn8yQPyAxpDXNqwJlkkqn6T0A, sem prévia informação do endereço eletrônico à Justiça
Eleitoral.

É como voto.

ROBERTO AURICHIO JUNIOR

JUIZ AUXILIAR

EXTRATO DA ATA

RECURSO (15090) Nº 0603898-50.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO AURICHIO JUNIOR - RECORRENTE: ROSA MARIA JERONYMO LIMA - Advogados
da RECORRENTE: CARLA QUEIROZ - PR87815-A, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH -
PR84130-A, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, LARISSA ANACLETO DO
NASCIMENTO - PR109539, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO
DE ANDRADE - PR35267-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, MIRIAM
CIPRIANI GOMES - PR16759-A - RECORRIDO: FRANCISCO ROBSON VIDAL SAMPAIO
- Advogados do RECORRIDO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A,
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE -
PR0057707.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Num. 43225566 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 26/10/2022 20:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102620020547200000042188989
Número do documento: 22102620020547200000042188989

Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Aurichio Junior. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 25.10.2022

Num. 43225566 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 26/10/2022 20:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102620020547200000042188989
Número do documento: 22102620020547200000042188989